Tribunal: TJES
Processo: 5015035-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015035-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INFOPEL COMERCIAL LTDA - EPP
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO QUE GEROU EMPRÉSTIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015035-73.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDA: INFOPEL COMERCIAL LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO QUE GEROU EMPRÉSTIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de relação de consumo, sendo uma relação comercial entre as partes. Alega fortuito interno, bem como, ausência de danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de segurança com aplicação de danos materiais e morais, e se há danos materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrido, decorrente da fraude suportada pela parte autora, ora recorrida".

_________

Dispositivo relevante citado
: II, § 1º, do art. 14, do CDC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais movida em face de EBAZAR. Em síntese, a parte autora narra que utiliza as plataformas MercadoLivre e MercadoPago, de propriedade da Requerida, para venda de seus produtos.

Narra que recebeu uma ligação de alguém se identificando como funcionário do Mercado Livre, confirmando informações do cadastro e da conta da Requerente, e de uma venda específica feita através da referida plataforma, sob o argumento que teria gerado uma reclamação da transação e precisava de alguns dados para resolver.

Relata que durante a ligação desconfiou da situação e entrou na conta do MercadoPago, também da empresa Requerida, e verificou transações e empréstimo desconhecidos.

Aduz que procurou a Requerida para resolver a questão, mas não teve êxito, inclusive registrou reclamação no “Reclame Aqui”, igualmente sem sucesso.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida a restituição, em dobro, do valor de R$ 10.185,32 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente a quantia retirada de sua conta do MercadoPago.

Em suma, a parte Requerida apresentou Contestação, impugnando os pedidos autorais, bem como argui preliminares.

Sobreveio a sentença que resolveu a lide no seguinte sentido (ID. 9834402):

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a parte Requerida, a restituir, na forma simples, à parte Autora a quantia de R$ 10.185,32 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a título de indenização por dano material referente às transferências financeiras discutidas nestes autos. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde das transferências (26/02/2022 e 27/02/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (id. 9704198). Alega inexistência de relação de consumo, sendo uma relação comercial entre as partes. Alega fortuito interno, bem como, ausência de danos materiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

DISPOSITIVO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Entendo que há relação de consumo, uma vez que a parte autora utiliza um serviço disponibilizado pela recorrente.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Soma-se a isto, o fato de que tais operações não são compatíveis com o histórico de movimentação da parte consumidora. Assim, o valor retirado da conta do consumidor e usuário da plataforma deve ser restituído.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao banco recorrente, com a contestação da transação indevida.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos requeridos a restituir à recorrente a quantia de danos materiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Afasto os honorários advocatícios, em virtude da não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)